Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715115-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAR, RESTAURANTE, E DISTRIBUIDORA ENCONTRO A MINEIRA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BAR, RESTAURANTE, E DISTRIBUIDORA ENCONTRO A MINEIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 124571931), que, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela cautelar de urgência (suspensão de auto de interdição parcial) movida contra o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM/BRASÍLIA AMBIENTAL, indeferiu o pedido de natureza liminar vindicado na exordial para que fossem suspensas as penalidades de interdição parcial do estabelecimento – consistente na proibição de utilização de som mecânico e/ou ao vivo –, e de multa impostas em desfavor da agravante no bojo do auto de infração ambiental (AIA) no 07555, o qual deu origem ao processo administrativo (PA) no 00391-00004173/2022-28. Alega a parte agravante, em síntese, que a autuação sofrida pelo aludido AIA se mostra desprovida de qualquer prova de materialidade e de autoria da apontada poluição sonora geradora das penalidades que, segundo o defendido, lhe foram injustamente aplicadas. Aduz que o correspondente auto de infração foi lavrado pelo agente fiscalizador em momento posterior aos atos lá apontados, e sem atender às formalidades legais pertinentes, sancionando penalidades extremamente gravosas, desproporcionais e incongruentes com os fatos descritos no respectivo AIA. Sustenta que as sanções imputadas devem ser revistas judicialmente, porquanto não há no combatido AIA qualquer laudo de vistoria e/ou prova fotográfica do dia (evento) da autuação, fazendo apenas referência a um fato pretérito. Alega que a despeito de o meio ambiente se constituir como direito de ordem coletiva, no caso vertente, está havendo violação a basilares garantias individuais, eis que está sofrendo punições por fatos carentes de provas, embasadas apenas em meras presunções da autoridade fiscalizatória. Destaca a ocorrência de diversas máculas no AIA fustigado (Decreto no 37.505/2016, arts. 28 e 30; Lei no 4.092/2018, arts. 16 a 19, III e 22; Lei no 9.784/1999, art. 2o; etc.), enfatizando a ausência de elementos essenciais para constituição da infração que são a prova de autoria e/ou da materialidade. Se insurge também contra a excessividade no valor da multa aplicada, frisando a inexistência de causa agravante no particular a justificá-la naquele patamar. Defende não ser reincidente, por não haver ainda decisão administrativa definitiva nos autos do AIA no 04606/2021, no qual há recurso pendente de apreciação. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência almejada. Ao final, requesta a antecipação da tutela recursal para determinar a “(...) suspensão da pena de interdição parcial do estabelecimento e a proibição de som mecânico e/ou ao vivo, (...).” (ID 35247764) No mérito, postula pelo provimento do recurso, de modo que seja anulado o AIA no 07555, com a extinção do correspondente processo administrativo: SEI no 00391-00004173/2022-28. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 35247785 e 35247788), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Cabe, desde logo, abrir um parêntese para evidenciar que apesar de haver pedido expresso de concessão de efeito suspensivo ativo no presente recurso, analisando a controvérsia sob a ótica do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que a parte recorrente, na verdade, pretende o deferimento de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. E nestes moldes será tratada na oportunidade. Assim sendo, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear o pleito deste viés. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela agravante, pelo menos, a ponto de afastar a presunção de legitimidade e de legalidade do ato administrativo vergastado nesta pretensão reformatória. É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. Ademais disso, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), é legítimo o exercício Poder de Polícia inerente à Administração, bem sua autoexecutoriedade dos atos praticados no exercício dessa atribuição institucional. A propósito, a doutrina especializada leciona que: “Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127) Neste caso específico, em sede de cognição superficial e rarefeita da demanda, não despontam clarividente as alegadas abusividades e ilegalidades defendidas pela parte recorrente. Ao contrário, a partir do cotejo dos elementos de convicção até então colacionados aos autos, denotam-se substanciosos indícios de que a agravante, no dia da autuação (AIA no 07555 – ID 12455954), estava emitindo ruídos sonoros em volume além do legalmente permitido, o que estava gerando perturbação na área residencial circunvizinha, e que, embora tenha havido autuação anterior, a desobediência permanecia, dando azo à aplicação da multa nos moldes fixados, além da interdição parcial do estabelecimento no sentido de proibir a utilização de som mecânico ou ao vivo naquele local. No AIA no 04606/2021 (ID 124504887), sem embargo da pendência do julgamento de recurso ao Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal (CONAM/DF) – o qual não possui efeito suspensivo, diga-se de passagem – já possui decisão administrativa em grau recursal, confirmando a atuação fiscalizatória correlacionada, donde se deflui a recalcitrância da parte agravante em adequar-se às normas ambientais apontadas nos citados autos de infração ambiental. O Juízo de primeiro grau, em análise estreita de delibação, de forma bem fundamentada (CPC, art. 371), concluiu que carência de plausibilidade jurídica da pretensão formulada pela agravante, não se extraindo, do contexto fático-probatório emergido dos autos naquela fase incipiente da causa, a probabilidade suficiente à concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, porquanto comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “A licença para a operação de atividade econômica com oferta de música não isenta a empresa do cumprimento do ordenamento jurídico ambiental, inclusive o relativo aos limites de emissões sonoras. Diversamente, para que realize a atividade potencialmente poluidora, a empresa deve cercar-se das cautelas necessárias ao respeito ao meio ambiente e ordem urbanística, inclusive e principalmente pela instalação de aparatos de isolamento acústico adequado. A oferta de música ou outras atrações que resultem em emissões acústicas incrementa o público da empresa, estabelecendo inclusive vantagem competitiva no setor econômico do entretenimento diante de outras empresas que não ofereçam a mesma vantagem. Se irá ganhar mais, é razoável que o empresário também invista mais na adequação de sua atividade, posto que não é justo que toda a comunidade tenha que renunciar ao meio ambiente sadio, para assegurar o incremento do lucro de poucos. A demanda pretende discutir aspectos formais da autuação, mas não consegue afastar a ocorrência material da conduta poluente sancionada pelo ato administrativo aqui submetido ao controle de legalidade. Tal circunstância já afastaria, de per si, a possibilidade de concessão de liminar, na medida em que o princípio da precaução, que é basilar em direito ambiental, exige que, na dúvida se prestigie a medida mais favorável ao bem ambiental, o que logicamente exclui a pretensão de predomínio da forma sobre o conteúdo do ato fiscalizatório ambiental. De todo modo, mesmo em seus aspectos formais, o ato administrativo não ostenta defeitos que inquinem sua validade. Diversamente do que alega a parte autora, os autos de infração registraram, sim, a descrição da autoria e materialidade da conduta sancionada: emissões acústicas excessivas derivadas das atividades desenvolvidas no local. Os documentos de id 124504887 ostentam minucioso laudo demonstrativo do local, medições e outros aspectos relativos às condutas que originaram as sanções questionadas. A "descrição da extensão do dano" encontra-se, sim, indicada na autuação, sob o título de "Descrição da infração", que registra de modo suficiente a infração e, por conseguinte, o dano por ela ocasionado. A sanção afigura-se proporcional, dado que, diversamente do que alega a parte autora, foi constatada, sim, a reincidência. A circunstância de a autuação anterior ter sido submetida a recurso não desfigura a reincidência, na medida em que o recurso no processo administrativo não tem efeito suspensivo. Não se olvide ainda que o paradigma atualmente prevalente é o do formalismo ético ou valorativo, o que afasta a possibilidade de utilização de aspectos formais para afastar a operatividade da lei posta, sobretudo quando se trate de norma ambiental, que é assentada em interesse jurídico tipicamente difuso e, pois, prevalente. Logo, não há plausibilidade jurídica na pretensão posta. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que, sendo a autora reincidente na prática da infração ambiental, a invalidação do ato sancionador da autoridade ambiental competente equivaleria a verdadeiro incentivo ao retorno da atividade poluente pela empresa que manifestamente não está disposta a investir no necessário isolamento acústico, mantendo, destarte, a lesão ilegal ao microbem ambiental. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar.” Calha destacar que na controvérsia sob exame se faz necessária uma maior incursão na instrução processual, sobretudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que deve ser assegurado à parte agravada acerca das alegadas abusividades e/ou ilegalidades com relação às autuações relatadas nos autos de infração ambiental. Vê-se, dessarte, que todas essas alegações da parte recorrente exigem uma verificação casuística e probatória exauriente, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal por ele pretendida apenas com base nos substratos fático-materiais até agora colacionados nos autos lavrados em desfavor da agravante. Com base em uma análise rasa e instrumental própria da atual fase processual, embora a parte agravante afirme que há abusividades e/ou ilegalidades cometidas por parte da Administração local que lhe tem gerados relevantes prejuízos, de plano, não constato verossimilhança em grau suficiente ao deferimento da antecipação de tutela, nos moldes requeridos nesta pretensão reformatória à baila. Em que pese todos os argumentos expedidos pela parte recorrente, importa salientar, neste ensejo, que indubitavelmente o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais aprofundada da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da controvérsia e, somente então, resolvê-la, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Nesse descortino, em que pese as possíveis consequências deletérias para as atividades comerciais empreendidas pela agravante, especialmente com a interdição parcial do estabelecimento acima abordada, não denoto um elevado grau de verossimilhança capaz de lastrear um provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito recursal. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta etapa, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes, mediante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e considerando os elementos cognoscíveis coligidos aos autos até o momento, não identifico um alto grau de probabilidade suficiente a robustecer o deferimento da medida provisória de urgência requerida pela agravante. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator